Tribunal: TJDFT
Processo: 0718499-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718499-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIDIA MARCIA ANSELMO APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 22262141, a apelante Lidia Marcia Anselmo informa que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinária no 960.429, o Supremo Tribunal Federal – STF, modulou os efeitos da decisão embargada, alterando a tese anteriormente fixada, que passou a ter a seguinte redação: "Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho".(grifo nosso) Assim, argumenta que, como a sentença proferida por aquela justiça especializada foi proferida em 06/06/2018, a competência para julgamento do feito seria da Justiça do Trabalho, nos termos da recente tese fixada pelo STF (Tema 992). Diante disso, requereu a declaração de incompetência deste Tribunal de Justiça, bem como a declaração de nulidade de todos os atos praticados nesta justiça comum, determinando-se a imediata remessa dos autos àquela justiça especializada. Face ao requerimento da apelante, intime-se o Banco do Brasil para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora